Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718010-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPHAEL REZENDE FELICIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por este. O agravante afirma, inicialmente, que, diversamente do que consignado na decisão agravada, a data do trânsito em julgado para o autor da ação coletiva se deu no dia 22/04/2014. Defende que, no dia 07/05/2014, houve trânsito em julgado para o Distrito Federal. Sustenta que, nos termos da Súmula n. 150 do STF, houve prescrição da execução. Aduz que, de acordo com Recurso Especial Repetitivo (Tema 515), o eventual cumprimento de sentença coletiva (de obrigação de natureza diversa) não interrompe a prescrição para cumprimentos de sentença individuais da sentença genérica, pois é preciso que cada interessado individualize e comprove os pressupostos desta (art. 97, do CDC). Informa que a sentença coletiva transitada em julgado referente ao caso em espécie apenas garantiu o gozo de abonos à carreira dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (obrigação de fazer). Afirma que o trânsito em julgado do respectivo acórdão ocorreu em 22/04/2014. Defende que o cumprimento de sentença iniciado em 25/04/2016 não interrompeu ou suspendeu (art. 202, V, do CC) a prescrição da pretensão de conversão em pecúnia (obrigação de pagar), porque, além de não prevista na coisa julgada, o pedido do ente sindical restringiu-se à obrigação de fazer, autônoma à obrigação de pagar. Argumenta que a supramencionada peculiaridade evidencia a prescrição, pois a iniciativa para comprovação da impossibilidade do gozo e eventual necessidade da conversão em pecúnia cabia a cada servidor individualmente, como ficou reconhecido em decisões judiciais na própria ação coletiva (art. 97, do CDC). Registra que o cumprimento individual da sentença coletiva genérica (processo originário), o qual pede obrigação de pagar (art. 534, do CPC), foi proposto após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que venceu em 04/2019. Destaca que eventuais pedidos de juntada de fichas financeiras e outros documentos não suspendem ou interrompem o prazo prescricional na forma da posição consolidada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo n. 1336026/PE. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que a urgência decorre da necessidade de evitar a expedição de requisição de pequeno valor/precatório. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada e decretada a prescrição do cumprimento de sentença formulado, com condenação do agravado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O cumprimento de sentença originário se refere à ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9, na qual foi concedido abono anual de ponto aos servidores plantonistas da carreira dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal, na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores do Distrito Federal, nos termos do art. 151 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. A presente controvérsia se resume à análise de a propositura da execução coletiva ter interrompido ou não o prazo de prescrição para o cumprimento de sentença originário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. SÍNTESE DO PROCESSO (...) 22. Se o titular do direito reconhecido propõe apenas uma dessas Execuções, essa ação não vai interferir no prazo prescricional da pretensão em relação à qual tenha ficado inerte, por se tratar de pretensões autônomas. 23. Consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para Execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11. 2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014). (...) 37. Então, para deixar claro, nos precedentes acima, por mim relatados, apenas foi aplicada a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas, entenda-se, da mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Além disso, é importante lembrar, o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20. 910/1932). 38. Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. (...) 42. Recurso Especial provido, declarando-se prescrita a obrigação de pagar quantia certa. (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019) Nos termos do art. 9o, do Decreto 20.910/1932[1], o prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo. Observa-se que, na execução coletiva[2], o sindicato pleiteou o cumprimento tanto de obrigação de fazer, quanto de obrigação de pagar (conversão do abono de ponto em pecúnia). Conclui-se, portanto, que o cumprimento da obrigação pretendida no processo originário tem a mesma natureza da obrigação pleiteada na execução coletiva. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Repetitivo REsp 1273643/PR, tema n. 515 a seguinte tese: “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.” A execução coletiva se iniciou em 24/04/2016. A última decisão do juízo ocorreu em 15/02/2018, quando houve a determinação de dar início à execução de maneira individualizada. O cumprimento de sentença individual originário se iniciou em 05/03/2020. Não observo, ao menos em sede de cognição sumária, o perecimento da pretensão do agravado, pois a demanda originária foi proposta dentro do prazo adequado (dois anos e meio), após o último ato do processo que interrompeu a prescrição. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já proferiu decisões em que afastou a prescrição em casos semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. (...) 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO PELOS EXEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. 1.Cuida-se, na espécie, de recurso de apelação que se volta contra sentença que reconheceu a prescrição do cumprimento individual nos autos da execução da sentença coletiva de n° 2012.01.1.135868-9, em que se garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal o direito à percepção de 05 (cinco) dias de abono por ano, tal como previsto na Legislação de regência (art. 151 da Lei Complementar n° 840/2011); 2. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" (Tema 877). 3. Deve ser cassada a r. sentença recorrida para afastar a prescrição da pretensão executiva, e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, em razão do cumprimento individual de sentença ter sido proposto antes do transcurso da prescrição qüinqüenal, constatada, no caso, a interrupção do prazo prescricional ocorrida nos termos do art. 202, I, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1255207, 07050654520198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. (REsp n. 1.275.215/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2011, DJe 1o/2/2012). 2. A jurisprudência do STJ é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas relativas à mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Sendo que o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20. 910/1932). 3. Contudo, havendo execuções de naturezas diversas, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019 ) 4. Se, no caso dos autos, não há uma dependência do cumprimento de sentença individual a uma obrigação de fazer pelo sindicato, porquanto a individualização do direito de cada um dos beneficiários pode ser feito tanto em sede de cumprimento individual de sentença coletiva como em sede de cumprimento coletivo, ambos por meio de liquidação, é de se aplicar a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, já que se tratam da mesma execução (execução coletiva da obrigação de pagar e execução individual da obrigação de pagar, ambas dependentes apenas de liquidação para individualizar o crédito de cada beneficiário). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1250188, 07016411520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. [2] ID 58343474, do processo originário.